Tribunal: TJDFT
Processo: 0713691-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSAS VIA WHATSAPP. ATA NOTARIAL. VALOR PROBANTE. CLÁUSULA PENAL. INSTRUMENTO ESCRITO. POSTERIOR CONTINUIDADE DAS TRATATIVAS. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. NÃO VINCULAÇÃO DAS PARTES. CLÁUSULA PENAL DESVANTAJOSA. DESPROPORÇÃO. INAPLICABILIDADE.

1. As mensagens trocadas entre as partes não são imprestáveis à regular instrução da ação monitória, mormente quando acompanhadas de ata notarial (art. 384 c/c art. 405, ambos do CPC).

2. Comprovada a continuidade das tratativas entre as partes, em momento posterior à assinatura de documento formalmente intitulado proposta, este deve ser materialmente reconhecido como meras negociações preliminares (debates ou puntuação), o que não tem o condão de vincular juridicamente as partes.

3. Deve ser afastada a incidência da cláusula penal que se mostra injustificadamente desvantajosa a uma das partes, ante a sua natureza abusiva/leonina.

4. Recurso conhecido e desprovido.